Tribunal: TJSP
Processo: 1092351-73.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) relativo aos períodos em que o impetrante exerceu as funções de Policial Militar (19/08/1980 a 09/05/1991) e Policial Civil (10/05/1991 a 20/11/2008) – Possibilidade – Direito a informação previsto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 10 e 11 da Lei n.o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) relativo aos períodos em que o impetrante exerceu as funções de Policial Militar (19/08/1980 a 09/05/1991) e Policial Civil (10/05/1991 a 20/11/2008) – Possibilidade – Direito a informação previsto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 10 e 11 da Lei n.o 12.527/2011 – Artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/1991 que tratam da aposentadoria especial e devem ser aplicados ao servidor público, nos termos da Súmula Vinculante no 33 – Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social no 01, de 22/06/2010 (com redação dada pela Instrução Normativa SPPS no 03, de 23/05/2014) que prevê a emissão de PPP pelas pessoas jurídicas de direito público – Prazo que se mostra razoável, sem impor demasiada espera ao impetrante – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Segurança concedida – Sentença mantida – Recurso desprovido.